Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0737529-06.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JAQUELINE APARECIDA BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por JAQUELINE APARECIDA BARBOSA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento do pedido de vacância do cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal. A impetrante informa que era estável no referido cargo efetivo, com lotação na Diretoria de Organização do Trabalho Pedagógico e Pesquisa – DIOP da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, quando foi convocada para tomar posse no cargo de Professor da Carreira de Magistério de ensino básico, técnico e tecnológico, classe DI, nível I, em regime de dedicação exclusiva, a ser exercido na Universidade Federal do Estado de Goiás – UFG. Registra que requereu a vacância administrativamente no dia 20/8/2024, o qual foi negado, e que assinou o termo de posse no novo cargo no dia 27/8/2024. Argumenta que tem direito à vacância – e, consequentemente, à recondução ao cargo anterior – mesmo que o novo vínculo esteja sendo formado com órgão de outra unidade da Federação, com base nos arts. 37 e 54 da Lei Complementar n. 840/2011 e em entendimento pacificado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sobre o perigo da demora, a amparar o pedido de liminar, aponta que a posse no novo cargo ocorreria dia 11/9/2024. Assim, a impetrante requer, em suma, o recebimento do mandamus, o deferimento da liminar, para que seja determinado à autoridade coatora que declare a vacância do cargo; e a concessão da segurança, nos termos da liminar (ID 64167024). O Desembargador José Firmo Reis Soub, Relator Originário, facultou à impetrante instruir o feito com o ato decisório pertinente, nos seguintes termos: [...] O documento acostado como ID 63759241 não comprova ser de autoria da Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal, autoridade apontada como coatora, pois trata-se de mera comunicação de indeferimento do pleito de vacância, conforme requerimento formulado perante o órgão empregador (ID 63759240). Faculto à interessada, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir o writ com o ato decisório pertinente. [...] (despacho ID 63770266). Em resposta, a impetrante argumenta que: [...] Conforme se comprova nos documentos acostados na petição inicial, o único documento que foi enviado para notificação do ato que indeferiu a declaração de vacância da Impetrante, foi o de mera comunicação, porém, não há assinatura que comprove quem foi o responsável pelo ato ilegal praticado. Nota-se que a responsabilidade para efetivação dos atos administrativos de declaração de vacância e exoneração são promovidos e assinados no Diário Oficial do Distrito Federal pela Secretaria de Educação. [...] em face da ausência do nome/cargo da autoridade executora do ato administrativo lesivo á impetrante no e-mail, não tem como indicar outra autoridade que não seja a responsável pela pasta da Educação do DF, ou seja, a Secretária de Educação [...] (ID 64167024). Em virtude do afastamento do referido Relator, a Ação foi conclusa a este Desembargador, na forma do art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Na hipótese, a impetrante se insurge em face da resposta da Gerência de Seleção e Provimento/SUGEP/SEEDF ao requerimento de vacância por ela formulado (ID 63759240), assim redigida: [...] Em atenção ao Requerimento Geral "148974562", informa-se que o art. 54 da Lei Complementar no 840/2011, prevê: "Art. 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte: I durante o prazo de que trata o art. 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no art. 37; II o cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública." Pelo exposto, informamos da impossibilidade de se pedir vacância, tendo em vista que a Universidade Federal de Goiás - UFG é órgão da esfera Estadual. [...] (ID 63759241; grifou-se). Não foi possível identificar o responsável pela elaboração do documento, mas é crível presumir que não foi a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. E, por mais que a impetrante descobrisse de quem a resposta emanou, não seria possível determinar a emenda à petição inicial para a correta indicação da autoridade coatora caso a referida Secretária de Estado se manifestasse sobre o mérito nas informações colhidas, pois implicaria na alteração da competência da Câmara Cível para julgamento do mandamus (art. 21, RITJDFT). Para corroborar esse posicionamento, confira-se a redação do Enunciado da Súmula n. 628 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (SÚMULA 628, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) Além disso, entendo que o ato capaz de gerar violação do suposto direito líquido e certo da impetrante seria a sua efetiva exoneração, devidamente publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e não o registro de que o pedido de vacância não tem amparo na legislação. Por conseguinte, para demonstrar a legitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, a impetrante teria que comprovar que o Governador do Distrito Federal delegou a ela a competência para exonerar servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, prevista no art. 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o, c/c art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Custas pela impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do Colendo STJ e n. 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Designado